Tribunal: STF
Processo: ARE 1534650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 150, p. 8-9):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ART. 1.021, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO EM 29/01/2019 POR SIMMMEBSINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DO MATERIAL ELÉTRICO DE BLUMENAU, CONTRA ATO TIDO COMO ABUSIVO E ILEGAL IMPUTADO AO GESTOR/ADMINISTRADOR DA GERÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA ESTADUAL. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 2.000,00. OBJETIVADA INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 17%, AO REVÉS DA INSÓLITA UTILIZADA NO PERCENTUAL DE 25%. VEREDICTO CONCEDENDO A ORDEM POSTULADA. JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EXECUTIVO ESTADUAL. INCONFORMISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DEFENDIDA LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA AOS SUBSTITUÍDOS REPRESENTADOS PELO SINDICATO AUTOR QUANDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ESPECULAÇÃO FRÍVOLA. PROPOSIÇÃO MALOGRADA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE DEVE BENEFICIAR TODOS OS SINDICALIZADOS QUE SE ENQUADREM NA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DE FILIAÇÃO. PROLOGAIS. “Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a impetração de Mandado de Segurança coletivo por entidade associativa não exige a obrigatoriedade de apresentação da lista dos filiados nem da autorização expressa deles; vez que tais exigências são aplicáveis somente às ações submetidas ao rito ordinário, ante a expressa previsão contida no art. 2º-A da Lei 9.494/1997. Assim, configurada hipótese de substituição processual, os efeitos da decisão proferida, em sede de Mandado de Segurança Coletivo, beneficiam todos os associados, sendo irrelevante a data de associação ou a lista nominal’ (STJ, AgInt no REsp 1.447.834/CE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 04/02/2019).” (STJ, AgInt no REsp n. 1.836.871/ES, rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. em 08/05/2023). TENCIONADA UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DO TEMA 499 DO STF. LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. INTENTO BALDADO. APLICABILIDADE DO PRECEDENTE APENAS ÀS AÇÕES DE RITO ORDINÁRIO. PRECEDENTES. “‘[...] não se aplica à espécie o disposto no RE n. 612.043/PR (Tema 499), julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tese relativa à limitação territorial dos efeitos da decisão coletiva diz respeito apenas às Ações Coletivas de rito ordinário, ajuizadas por associação civil, que agem em representação processual, não se estendendo tal entendimento aos sindicatos, que agem na condição de substitutos processuais, nem a outras espécies de ações coletivas, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo’ (AgInt no REsp 1.849.838/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no REsp n. 1.680.020/SC, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. em 02/10/2023). ROGO PARA EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO, NOS TERMOS DO TEMA 1.262 DO STF. ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. PROPÓSITO ABDUZIDO. TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE, QUE TRATA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES E NÃO DA COMPENSAÇÃO DO SALDO CREDOR. HIPÓTESE AUTORIZADA. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação ao art. 100 do Texto Constitucional.



    Nas razões recurais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 181, p. 14-15):



    “Trata-se de questão já resolvida definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades, diga-se de passagem, anteriormente no Tema 831. Colhe-se da decisão no Tema 1.262



    (...)



    Neste ponto importante ressaltar que o STF não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo ambas consideradas como forma de restituição administrativa e, portanto, vedadas, sob pena de ofensa ao art. 100da Constituição Federal.



    A regra prevista na transcrita norma constitucional é absoluta, exceto para os pagamentos de pequeno valor, os quais também possuem sua ordem cronológica.



    Note-se que a regra nele estabelecida não afasta sequer os pagamento relativos aos débito de origem alimentar, o que reafirma que com maior razão não podem ser excepcionados os de origem tributária.



    Outrossim, não há permissão para exclusão de decisões proferidas em sede de mandado de segurança, que há muito vem sendo utilizados como "forma alternativa" de cobrança, sob o fundamento de servir como meio para "declaração de direitos", como se com isso ficasse dispensado de, inclusive, provar o direito!!



    Efetivamente e inegavelmente os Entes Públicos tem dificuldades em manter o pagamento de precatórios em sua normalidade, mas este fato não podes ervir de desculpa para a busca de métodos alternativos pelos contribuintes ou Tribunais, que não sejam permitidos pela Constituição.



    Permitir a restituição administrativa pela compensação escritural retroativa de créditos tributários É BURLAR o sistema de precatórios estabelecido pela Constituição Federal.”



    É o relatório.



    Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 150, p. 3-5):



    “No tocante ao Tema n. 1.262, o STF decidiu acerca da (im)possibilidade de restituição administrativa de débitos reconhecidos na via judicial, firmando a tese de que:



    Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. (STF, RE n. 1.420.691/SP, rela. Mina. Presidente Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 21/08/2023)



    Contudo, no caso em liça a sentença recorrida não determinou a repetição em si, mas apenas permitiu o direito à compensação. Logo, não há que falar em violação ao aludido precedente.



    Vis-à-vis a pertinência e adequação, trago a lume a interpretação lançada pelo Desembargador Jorge Luiz de Borba, quando do julgamento dos Embargos de Declaração em Apelação / Remessa Necessária n. 0308919-31.2016.8.24.0023, que parodio, imbricando-a textualmente em meu voto, tal e qual, como ratio decidendi:



    ”No julgamento do Tema 1.262 da repercussão geral, ocorrido em 21-8-2023 e publicado em 28-8-2023, o STF firmou a seguinte tese:



    Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    Contudo, na decisão embargada não se admitiu a restituição administrativa do indébito, e sim o mero creditamento. Lê-se no e. 16.1:



    Alega-se no apelo que, "Em se tratando de mandado de segurança, a decisão judicial deve ser apenas declaratória" (fl. 2), mas "a sentença determinou sua aplicação retroativa, para alcançar os cinco anos anteriores à impetração" (fl. 3); e portanto "deve ser reformada, na parte em que conferiu ao mandado de segurança efeitos pretéritos, o que é vedado pelas Súmulas 269 e 271 do STF" (fl. 3).



    Não procede, contudo, essa objeção. Não se aplicam ao caso as Súmulas ns. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, já que não há propriamente condenação, e sim o reconhecimento do direito à compensação, mediante a devida escrituração fiscal. Nesse sentido, acata-se a Súmula n. 213 do Superior Tribunal de Justiça, que diz:



    O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.



    Vale ainda transcrever a esse respeito o seguinte trecho do acórdão proferido no exame da Apelação Cível em Mandado de Segurança n. 0310023-87.2018.8.24.0023, relatada pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Manoel Abreu e julgada em 22-10-2019:



    [...] assiste razão à impetrante no que diz respeito ao direito de compensar em operações futuras os créditos de ICMS indevidamente exigidos. Contudo, vale ressaltar:



    Conquanto a ação mandamental não tenha natureza propriamente condenatória – daí não poder versar pretensão de cobrança (súmula 269 do STF) – é possível, ainda que dispensável, a postulação de pedido de compensação de indébito tributário, na forma do verbete n.º 213 do STJ. Cuidando-se de compensação de indébito, operada a partir de declaração judicial, deve-se observar o lapso de 5 (cinco) anos (STJ, Edcl no AgRg no REsp 919.886/SC, rel. Min. Humberto Martins).



    Correta, assim, a decisão.



    (...)



    Adversamente ao asserido pelo ente federado, a matéria tratada no paradigma refere-se ao instituto da "restituição administrativa", enquanto a presente contenda versa sobre "compensação tributária".



    Ambas são hipóteses singulares de extinção da obrigação tributária e, a fim de melhor elucidar o enleio e os conceitos que orbitam a matéria sub examine, cabível breve exposição da lição doutrinária.



    Instrumento legal utilizado pelo contribuinte para recuperar impostos pagos indevidamente, na compensação tributária ocorre a extinção de duas obrigações, cujos credores são, ao mesmo tempo, devedores um do outro (artigos 156, 170 e 170-A, do CTN).”



    Observa-se, nesse contexto, a inaplicabilidade da orientação fixada no Tema 1.262 para os casos de compensação, uma vez que o precedente se limitou a firmar entendimento quanto a possibilidade da restituição na via administrativa.



    Além disso, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade do uso da compensação no caso dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.506.391-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.11.2024)



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.481.993-AgR-segundo, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.9.2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS REFERENTES AO RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, INCLUÍDO PELO ARTIGO 6º DA LEI 13.670/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.” (RE 1.356.271-RG, de relatoria do Min. Luix Fux, Pleno, DJe 23.3.2022, Tema 1.197)



    “ Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Compensação tributária. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar à conclusão diversa do acórdão estadual seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.511.615-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 30.10.2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado segurança preventivo. Justo receio. IRPJ/CSLL. Restituição. Compensação. Créditos tributários. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.525.877-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, Dje 21.2.2025)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente